Tribunal: TJDFT
Processo: 0720389-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720389-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: IVO EVANGELISTA DE AVILA, IVO EVANGELISTA DE AVILA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP D E C I S Ã O 1. Cuida-se de petição conjunta em que as partes pugnam pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC, em razão de acordo firmado, ficando cada parte responsável pelos honorários dos respectivos advogados. Alternativamente, postulam que a petição seja recebida como desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. 2. Em consulta ao processo de origem n. 0702931-96.2019.8.07.0001, no sistema PJe, verifica-se que o feito foi sentenciado em 16/10/2020, ocasião em que foi extinto o processo, com julgamento do mérito, mediante homologação do acordo firmado entre as partes (ID 74816795 dos autos de origem). No ensejo, confira-se o dispositivo da sentença: Isto posto, homologo o acordo de Id n° 7333582, determinando que seus termos sejam fielmente cumpridos. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. III, alínea b do CPC. Custas e honorários conforme acordo. Desconstituo as penhoras realizadas nos autos, Id n° 48375316 (Bacenjud) e n° 55784110 (Penhora de imóveis), proceda-se ao necessário. Defiro ao executado o levantamento do valor de R$ 52.793,50, mais acréscimos legais, mediante transferência bancária, devendo o requerido informar dados para tanto (Transferência Bacen no Id n° 57057651). Com o trânsito em julgado e pagas as custas, ao arquivo. P.R.I. Desse modo, afigura-se inviável a apreciação do pedido de extinção do processo nesse âmbito recursal. No que concerne ao pedido de desistência, dispõe o art. 998 do CPC que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na espécie, observa-se que tanto a agravante quanto os agravados pugnam pela desistência do recurso, em função da homologação de acordo firmando nos autos de origem. 3. Assim, nos termos do art. 998 do CPC, acolho o pedido de desistência do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, arquive-se. Brasília, 13 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora